Tribunal: TJPA
Processo: 0800804-72.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800804-72.2022.8.14.0009

APELANTE: MANOEL BRAS ALVES TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9º, do CP, e ameaça, previsto no art. 147, caput, do CP, ambos no contexto da Lei Maria da Penha, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente aberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova constante dos autos é suficiente para a manutenção da condenação do apelante; (ii) saber se o crime de ameaça deve ser absorvido pelo crime de lesão corporal com base no princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal foram demonstradas por meio do laudo pericial e dos depoimentos prestados em juízo, especialmente o da vítima, cuja narrativa mostrou-se firme, coerente e corroborada pela testemunha presencial e pelo exame traumatológico.

4. O delito de ameaça também restou suficientemente comprovado por meio do relato da vítima e da testemunha ALICE SILVA DA SILVA, que presenciou as ameaças de morte e descreveu os gritos de socorro da vítima.

5. A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos em ambiente de violência doméstica, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios.

6. Afasta-se a tese de consunção, pois os crimes de ameaça e lesão corporal foram autônomos, com condutas distintas e resultados diversos.

7. A pena fixada respeita o princípio da vedação à
reformatio in pejus
e não há elementos nos autos que justifiquem modificação na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 77, 129, § 9º, e 147, caput

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Criminal 0712150-54.2024.8.07.0003, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 20/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MANOEL BRAS ALVES TEIXEIRA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara criminal da comarca de Bragança/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 04 meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal, art. 129, § 9º do CP, e ameaça, art. 147, caput, do CP, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Narra a peça acusatória que: “em de 07/11/2021, por volta das 04:00hrs, MANOEL BRAS ALVES TEIXEIRA ofendeu a integridade física e ameaçou matar a vítima FLAVIA JULIANE ROSARIO DOS SANTOS, fato ocorrido na residência da ofendida, situada na Rua Dom Pedro, nº 460, Bairro do Riozinho, nesta Urbe. Conforme consta, na data e hora ao norte, a ofendida dormia em sua residência, quando MANOEL BRAS, seu padrasto, chegou ao local acompanhando sua genitora Sra. Alessandra do Rosário, na ocasião, as partes pediram que Flávia ressaltou para que seu padrasto fosse embora, fato esse que motivou o acusado a ofender FLAVIA JULIANE com as textuais “TU É UMA VICIADA, ESTÁ DEVENDO TRAFICANTE” e a ameaçou, “EU VOU TE MATAR, PORQUE TU É MUITO SALIENTE, EU VOU TE DAR UM SALVE AMANHÃ”. Não satisfeito, o denunciado desferiu um SOCO em FLAVIA JULIANE e tentou adentrar a residência. Então, a vítima tentou fechar o portão para que o temerário não conseguisse entrar, porém, sua mão ficou presa entre a grade, foi então que o agressor usou para pressionar o portão, lesionando a mão da ofendida. FLAVIA JULIANE informou que, ao conseguir se soltar com a ajuda da sua companheira Alice Silva da Silva, ainda levou mais DOIS SOCOS do acusado pela grade. (...).”

Denúncia recebida em 26 de abril de 2022, id-24519361.

Aduz o apelante que a prova carreada aos autos não é capaz de trazer a certeza necessária a autorizar sua condenação, porquanto a comprovação da autoria delitiva se baseou apenas no depoimento da vítima. Alega que sequer há prova da materialidade do delito de ameaça e que este deveria ter sido abarcado pelo delito de lesões corporais, em razão do princípio da consunção. Requer sua absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso. Sem revisão, art. 610 do CPP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do crime de lesão corporal, art. 129, § 9º do CP, restaram comprovadas nos autos diante da palavra da vítima, dos depoimentos das testemunhas em juízo, bem como diante do laudo traumatológico, id-54971517, atestando lesões corporais consistentes em “EQUIMOSE DE COLORAÇÃO VIOLÁCEA, NA FACE LATERAL DO BRAÇO DIREITO E EQUIMOSE COM EDEMA NA FACE DORSAL DA MÃO ESQUERDA.”

Quanto ao crime de ameaça, a prova baseia-se geralmente no depoimento da vítima e em outras evidências, como testemunhas ou documentos.
In casu
, a testemunha ALICE SILVA DA SILVA, ex-companheira da vítima, afirmou que presenciou os fatos e que o réu ameaçou a vítima de morte e ela gritava: ‘NÃO ME MATE’, id-24519394.

A vítima, FLÁVIA JULIANE, afirmou em juízo, id-24519397, que: “(...) ele lhe agrediu; que tem uns 3 a 4 anos; que ele fez força com o portão e cortou sua mão; que ele chegou alterado e acha que ele tava um pouco alterado; que ele falou que ia matar a depoente, que acha que é porque ele tava bebido; que hoje se dá bem com o acusado; que confirma o inteiro teor das lesões descritas no laudo; que o fato ocorreu na casa da sua mãe; que nesse dia ele tava bebido e ficou preocupada e não queria que ele entrasse; que nesse dia eles estavam voltando da festa juntos; que sua mãe estava meio estranha; que ele estava meio estranho; que ele deu dois socos na depoente; que não agrediu ele; que foi pra cima dele também, mas na hora o portão fechou; sua ex-companheira estava envolvida, presenciando e vendo a situação e tentando apaziguar a situação; que hoje o réu mora junto com sua mãe; que hoje ele mudou bastante.”

A testemunha/informante Alessandra, mãe da vítima, disse que: “(...) estavam vindo de um evento; que eles trabalham com sonorização; que tinham bebido um pouco; que o réu também bebeu um pouco; que pediu pra vítima abrir; que teve uma confusão porque ele queria entrar e ela não deixou; que sua filha não aceitava seus relacionamentos, por ciúmes, sempre tinha uma confusão, uma intrigazinha; que não tinha um motivo específico para não deixar ele entrar; que a casa é da depoente e a depoente tinha deixado ele entrar; que ele ficou do lado de fora; que não viu se ele desferiu soco nela; que não sabe se ela relatou que ele desferiu soco nela; que depois ela não relatou se ele deu um soco nela; que ficaram na agressão puxa pra lá, puxa pra lá; que a depoente tentou intervir no fala a fala; que não viu o réu ameaçando ela; que ele não conseguiu entrar em casa, foi embora; que hoje o relacionamento mudou totalmente.”

A testemunha ALICE SILVA DA SILVA, ex-companheira da vítima, declarou, id-24519394, que: “(...) escutou a mãe batendo na porta e a vítima foi abrir; que eles tinham um relacionamento conturbado; que escutou alguém conversando; que estranhou; que escutou ela pedindo socorro; que se levantou e foi lá; que a mãe queria entrar e ele queria entrar junto; que a Juliane imaginou que eles, brigados e bêbados, ele poderia agredir ela; que a vítima queria que a mãe entrasse, mas não queria que ele entrasse; que quando ele tentou entrar ela fechou a grade; que ele puxou a grade pra prender a mão dela; que pelo que viu ele puxou pra ferir mesmo e não porque caiu em cima da grade ou empurrou sem intenção de agredir; que eles ficaram brigando, discutindo e que ele desferiu um soco nela e ela tentou revidar; que a mãe estava do lado de dentro e tentou impedir a briga dos dois; que ele chegou a ameaçá-la de morte e a vítima dizia não me mate; que na época que morava com ela tinha relatos de vizinhos de que às vezes quando bebiam, não sabe dizer se discutiam... que a dona da casa era tia Alessandra e a Juliane; Que o réu ia pra lá pra dormir sempre; que tinha relato de que o réu já teria agredido a mãe da vítima em uma festa e por isso a vítima, temendo possível agressão, não deixou que ele entrasse, pois estavam muito embriagados e pareciam brigados.”

Em juízo, o réu usou seu direito de permanecer calado.

Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, geralmente cometidos de forma clandestina e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima ganha especial importância, podendo ser prova suficiente para a condenação, desde que coerente com os demais elementos dos autos, como no presente caso. Ademais, as afirmações da vítima foram corroboradas por outros elementos de prova, como o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas, que confirmam as agressões físicas e as ameaças proferidas pelo réu.

Eis o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada por laudo pericial que atesta a ocorrência das lesões. (...). 3. Não tendo o acusado admitido a prática do crime de lesão corporal, não faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 4. Recurso conhecido e desprovido. (
Acórdão 1972467
,
0712150-54.2024.8.07.0003, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025).

Não há que se falar em consunção entre os crimes de lesão corporal e de ameaça, eis que a consunção ocorre quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou execução de outro crime. Ou seja, se a ameaça é um passo necessário para que a lesão corporal seja cometida, a ameaça poderia ser considerada absorvida pela lesão. Ocorre que este não é o caso dos autos, uma vez que a lesão corporal praticada foi um ato autônomo e não apenas uma consequência da ameaça. Assim, apesar de as condutas tipificadas nos arts. 129, § 9º e 147, caput, ambos do CP, terem ocorrido no mesmo contexto fático, elas traduzem comportamentos autônomos e independentes, eis que a ameaça não constituiu meio necessário ou etapa de preparação para o cometimento da lesão corporal. Logo, a consunção não se aplica.

Diante das provas amealhadas aos autos, restou comprovado que o réu ameaçou de morte a vítima e lhe causou lesões corporais, após lhe desferir dois socos e apertar sua mão e braço no portão da casa.

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Considerando a proibição à
reformatio in pejus
, mantenho a pena base fixada no mínimo legal, 3 meses de detenção, que se torna definitiva diante da inexistência de agravantes, atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena.

2)

DO CRIME DE AMEAÇA

Mantenho a pena base fixada em 1 mês de detenção, mínimo legal, diante da proibição à
reformatio in pejus,
mantendo-a como pena definitiva, eis que ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Presente o concurso material de crimes, deve ser mantida a somatória das penas, totalizando a pena de 4 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Incabíveis a substituição e a suspensão da pena, eis que não atende aos requisitos mencionados nos arts. 44 e 77 do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/06/2025